Tribunal: TJMT
Processo: 1016468-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016468-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), 1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA (AGRAVADO), BRUNA MALHEIROS DE MACEDO SOARES - CPF: 728.524.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (AGRAVADO), 1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012121-31.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

AGRAVADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAIS – VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – ARTS. 988 DO CPC E 1o DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – FEITO EXTINTO - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexistindo fato novo que autorize a modificação, deve ser mantida a monocrática que extinguiu a Reclamação diante do não preenchimento dos requisitos elencados no art. 988 do CPC e na Resolução n. 3/2016.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Relatório

Agravo Interno de decisão que, ante a ausência de prova da divergência entre a conclusão da Turma Recursal e a jurisprudência do STJ sedimentada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos, extinguiu a Reclamação porque utilizada como sucedâneo recursal.

A agravante faz uma síntese do caso e afirma estarem presentes os requisitos de admissibilidade da Reclamação, porque estaria demonstrada a inobservância da autoridade de decisão proferida por este Tribunal.

Transcreve trechos de votos deste Tribunal em casos análogos, em que ficou sedimentado que as diferenças não abrangidas pelo FIES devem ser pagas pelo aluno.

Aduz que a interpretação aplicada pela Turma Recursal fere diretamente os artigos 5o, XXXV, XXXVI, LV; 22, I e XXIV; 170, IV; 207 e 209, todos da Constituição Federal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016468-44.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

AGRAVADO: 1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Como registrado na monocrática e estabelecido na mencionada Resolução, o art. 988 do CPC é claro quanto à viabilidade da Reclamação “
apenas e tão somente nas hipóteses ali descritas, quais sejam, quando a decisão proferida pelo Juizado Especial divergir de jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia e em Súmulas editadas pela respectiva Corte Superior, e, ainda, para garantir a observância de Súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade
”.

Nesse sentido, ficou consignado na decisão ora recorrida que esta
Seção de Direito Privado tem reiteradamente afirmado que deve ser extinta por falta de pressuposto processual a Reclamação que não apresentar as condições autorizadoras elencadas nos dispositivos legais acima citados.

E mais, que nesta lide
não houve a comprovação da divergência entre a conclusão da Turma Recursal e a jurisprudência do STJ

sedimentada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos
, requisito próprio de admissibilidade da Reclamação Constitucional.

Diante do exposto, é evidente que a agravante não trouxe nenhum fato novo que autorize modificar o entendimento firmado na monocrática.

Posto isso, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021